Tribunal: TJES
Processo: 5011927-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011927-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RODRIGO VIDAL DE FREITAS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme orienta a jurisprudência do STJ,
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto"
(STJ, AgRg no RHC n. 179.324/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

2. Considerando que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes no caso concreto, a teor do que restou decidido por esta Corte no bojo do
habeas corpus
nº. 5005872-09.2023.8.08.0000, e que o processo tem aparentemente tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas, não constato o aventado constrangimento ilegal, mormente porque a Defesa vem contribuindo com o retardo da marcha processual, diante dos reiterados pedidos formulados nos autos.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO LUIZ RIZZOLI em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA COMARCA DE ECOPORANGA, que, nos autos da ação penal nº. 0000126-91.2023.8.08.0019, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes.

O impetrante, em suma, sustenta que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal e, em razão disso, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO LUIZ RIZZOLI em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA COMARCA DE ECOPORANGA, que, nos autos da ação penal nº. 0000126-91.2023.8.08.0019, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes.

O impetrante, em suma, sustenta que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal e, em razão disso, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto"
(STJ, AgRg no RHC n. 179.324/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Pelo andamento do processo originário, constato que o paciente foi preso em 26/04/2023 e que a denúncia ofertada pelo Ministério Público foi recebida pelo Juízo
a quo
em 23/05/2023, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Foram formulados ao menos dois pedidos de liberdade pelo paciente e a autoridade apontada como coatora prestou informações em
habeas corpus
anteriormente impetrado perante esta Corte no qual se questionava a presença dos requisitos da preventiva.

Foi expedida, em 23/06/2023, carta precatória para citação do acusado, supostamente detido no presídio de Pedra Azul/MG e, após, em 08/08/2023, determinada a citação do réu no CDP de Colatina, tendo, na sequência, antes do cumprimento da ordem, voltado conclusos os autos ao Juízo para apreciação de reiteração de pedido de liberdade formulado pela Defesa, o qual foi indeferido, tendo o magistrado
a quo
determinado, em 23/08/2023, que a Serventia do Juízo cumprisse a ordem de citação no prazo improrrogável de 24 horas.

Os autos foram então remetidos ao Ministério Público em 25/08/2023 e recebidos no Juízo
a quo
em 31/08/2023, constando do andamento do processo originário que foi protocolizada resposta à acusação em 26/10/2023.

Referidos dados são extraídos do andamento do processo originário.

Ressalto que o impetrante não instruiu o
habeas corpus
com cópia integral do processo originário, ônus que lhe incumbia, dificultando a apuração sobre os fatos transcorridos no curso do processo.

Forte em tais razões e considerando que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes no caso concreto, a teor do que restou decidido por esta Corte no bojo do
habeas corpus
nº. 5005872-09.2023.8.08.0000, e que o processo tem aparentemente tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas, não constato o aventado constrangimento ilegal, mormente porque a Defesa vem contribuindo com o retardo da marcha processual, diante dos reiterados pedidos formulados nos autos. Neste sentido:
TJES, HC 5001903-83.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 24/Apr/2023.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.